Tribunal: TJMT
Processo: 1012156-19.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012156-19.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARILDA APARECIDA BATISTA VOLPATO - CPF: 986.683.909-53 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E O REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – TESE DE PROVAS UNILATERAIS – TESE DE AUSÊNCIA DE PERÍCIA – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – TESES DEVIDAMENTE APRECIADAS – AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – CONSUMO DENTRO DA MÉDIA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO VOTO – MERA REITERAÇÃO DE TESES – AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC.

Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento, devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares,

Pretende a parte promovente, ora Embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão que negaram provimento ao recurso que interpôs e mantiveram a sentença de improcedência com o argumento de omissão e contradição porque considerou provas unilaterais.

Alegou ausência de prova da legalidade do corte, por se tratar de fatura abusiva com excesso de consumo. Alegou que a inspeção realizada é unilateral, que não assinou o laudo e que o enquadramento é irregular, pois não há indústria ou fábrica de rações no local e sim residência. Por fim, invocou a qualidade de pessoa idosa para justificar a impossibilidade de pagamento dos valores cobrados e a ilegalidade da cobrança.

Requereu o acolhimento dos embargos declaratórios opostos a fim de reformar o voto proferido e julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração No 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

Em que pese os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada à discussão.

Embora a parte Embargante alegue que houve omissão e contradição, se verifica que as teses arguidas se limitam a reiterar as mesmas teses invocadas em recurso. Aliás, não há sequer confrontamento das teses utilizados no voto proferido, pois se limita a alegar prova unilateral e ausência de prova pericial quando, na verdade, tal como decidido não há fatura de recuperação de consumo.

Cito a ementa do julgamento proferido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA EVENTUAL E FATURA ACIMA DA MÉDIA – PEDIDO DE INEXIGIBILIDADE DA FATURA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE FATURA EVENTUAL – FATURA RELATIVA A CONSUMO REGULAR – FATURA DENTRO DA MÉDIA E COMPATÍVEL COM O DESEMPENHO TRIFÁSICO – HISTÓRICO DE CONSUMO COM MÉDIAS SUPERIORES AO INVOCADO COMO MÉDIA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES INICIAIS – RECURSO GENÉRICO E NÃO CONFRONTA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – OUTRAS AÇÕES JULGADAS IMPROCEDENTES – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual. É preciso que os fatos alegados na inicial sejam verossímeis e encontrem respaldo nas provas produzidas.

Não havendo fatura eventual ou apuração de irregularidade, mas emissão de fatura de consumo regular, inexiste verossimilhança na alegação de cobrança abusiva decorrente de fraude que não fora sequer apurada. Não havendo comprovação da alegada média de consumo (500 Kwh) e sendo comprovado, por meio das provas produzidas pelo próprio consumidor, que houve emissão e pagamento de faturas em valores muito superiores à alegada média, inexiste igualmente verossimilhança nas alegações, sobretudo quando ações impugnando outras faturas foram julgadas improcedentes em razão da comprovação de unidade trifásica, com exercício de atividade comercial.

Não havendo comprovação de cobrança de fatura de recuperação de consumo, mas sim de registro regular de consumo, o qual encontra respaldo nas provas dos autos, inexiste ato ilícito praticado, de modo que a manutenção da improcedência se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

Houve a justificação no voto proferido que o consumo está regular, dentro da média, bem como que o histórico demonstra consumo anterior igual ou superior ao ora questionado, não tendo havido manifestação quanto a isso. Cito trecho do voto:

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual. É preciso que os fatos alegados na inicial sejam verossímeis e encontrem respaldo nas provas produzidas.

Não havendo fatura eventual ou apuração de irregularidade, mas emissão de fatura de consumo regular, inexiste verossimilhança na alegação de cobrança abusiva decorrente de fraude que não fora sequer apurada. Não havendo comprovação da alegada média de consumo (500 Kwh) e sendo comprovado, por meio das provas produzidas pelo próprio consumidor, que houve emissão e pagamento de faturas em valores muito superiores à alegada média, inexiste igualmente verossimilhança nas alegações, sobretudo quando ações impugnando outras faturas foram julgadas improcedentes em razão da comprovação de unidade trifásica, com exercício de atividade comercial.

Não havendo comprovação de cobrança de fatura de recuperação de consumo, mas sim de registro regular de consumo, o qual encontra respaldo nas provas dos autos, inexiste ato ilícito praticado, de modo que a manutenção da improcedência se impõe.

Portanto, não há qualquer omissão nem contradição no julgado. Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de omissão no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021